Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sobre a cessão de crédito de precatório a ser pago na Justiça local, a Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 08/06/2021, determina, em seu artigo 2o, a exigência, pelo tabelião de notas, da certidão de titularidade de crédito para a lavratura do instrumento de cessão de direitos.
2. O fato de a certidão ter indicado o nome do credor e o valor da requisição não significa que a cessão de crédito se deu na integralidade do respectivo valor, mas visou tão somente atender o requisito determinado na Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 08/06/2021.
3. Ao constar na escritura pública de cessão dos direitos e representado pelo precatório, que o cedente transferiu apenas parte do crédito, mais precisamente 70% (setenta por cento) do respectivo montante, não se verifica a suposta preterição na reserva da quantia necessária à quitação dos honorários previamente ajustados e sobre o benefício econômico alcançado com a demanda - 30% (trinta por cento).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.